Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729911-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS JOSE RODRIGUES APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA DESPACHO 1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Na inicial, o autor, ora apelante, alegou que adquiriu veículo seminovo junto à ré/apelada, em 1o/4/2022. Tempos depois, percebeu a existência de irregularidades e vícios no bem, que, apesar das tentativas de conserto da vendedora, não foram sanados. Em razão disso, pediu a rescisão do contrato de compra e venda, com o ressarcimento dos valores pagos (R$ 92.000,00) e a condenação da ré/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 4. O perito judicial analisou o veículo objeto do ajuste firmado entre as partes e constatou a possibilidade de restabelecimento da condição padrão do bem, mediante o gasto de cerca de R$ 5.000,00 (ID no 58352790, pág. 35). Não houve audiência de conciliação na primeira instância. 5. A situação indica que há viabilidade de diálogo e margem para negociação, possibilitando a resolução da demanda da melhor forma para todas as partes. 6. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 7. Em atenção aos princípios da celeridade e da eficiência, as partes devem informar a eventual impossibilidade de acordo ao terem conhecimento deste despacho e antes da realização da audiência, o que ensejará o retorno dos autos a esta Relatoria para regular processamento do recurso. 8. Após a realização da audiência, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro